Tribunal: TJMT
Processo: 0040264-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040264-94.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (EMBARGANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), NARA CARINA MENDONCA - CPF: 308.506.928-30 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0096-65 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0040264-94.2016.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0040264-94.2016.8.11.0041, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, confirmando a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a constatação de carência de ação por falta de interesse processual
(cf. Id. no 57672459).

A embargante diz que, “
ao afirmar ausente o interesse processual na demanda, e, ao condicionar o prosseguimento da ação à existência de uma negativa formal da embargada,
(o acórdão embargado)
incorreu em omissão ao que dispõe o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal e artigo 3o do Código de Processo Civil
”, e, em última instância, negou vigência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição; alega que o

seu

“
interesse processual
(é)
patente diante da negativa formal da embargada quanto ao fornecimento de combustíveis líquidos derivados do petróleo através da celebração de contrato, de modo que não pode ser impedida de ver dirimida no Judiciário a lesão ao seu direito
”, sendo que “
não há de se exigir
(...)
o prévio requerimento administrativo a fim de comprovar que de fato lhe fora exigida a certidão de regularidade fiscal para contratar com a embargada, pois é pacífico o entendimento de ser desnecessário o esgotamento das vias administrativas para que haja propositura da lide
”.

Sustenta que, sob outra ótica, “
o interesse processual se torna evidente quando se deixa claro que a exigência de certidão de regularidade fiscal tem obstado
(...)
desempenhar a sua atividade, violando o princípio da livre concorrência,
(...)
em afronta ao artigo 1o, inciso IX, da Lei no 9.478/97,
(como também ao)
artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal,
(que)
garante a plena proteção ao livre exercício de atividade produtiva, o que se reforça como direito fundamental
(...)
de não ter sua atividade produtiva impedida, conforme previsto no artigo 5o, inciso XIII da CF/88
”, e, ainda, assevera que as condicionantes impostas pela embargada configuram “
nítida sanção política, prática que é rechaçada, tanto é que o posicionamento do STF é no sentido de proibir a exigência de certidão de regularidade fiscal com o fito de impedir o direito ao exercício de atividades econômicas e profissionais lícitas
”.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para seja suprida a omissão apontada, e, em decorrência do efeito modificativo, seja dado provimento à apelação, para que, reconhecido o seu interesse processual, seja determinado a retomada da marcha processual (cf. Id. no 58231967).

A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 60657455, refundando as razões recursais e pedindo a rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso a presença de nenhuma hipótese legal a justificar o acolhimento destes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), primeiramente porque o acórdão enfrentou todos os pontos necessários à adequada solução da controvérsia, incluindo as questões agora reeditadas nos declaratórios, como a ofensa aos princípios constitucionais da inafastabilidade e livre concorrência, inclusive com a ênfase no fato de que “a

norma indicada como malferida pela parte deve ter relação com o pedido e as alegações expendidas no especial, isto é, não basta alegar violação ou negativa de vigência de qualquer dispositivo de lei federal, é necessário que o artigo apontado, de fato, corrobore a pretensão do recorrente, de modo que, ao menos em tese, sua aplicação à hipótese concreta dos autos se mostre possível
”, o que, repita-se, não ocorreu no caso, eis que sequer há indício de prova da alegada negativa de contratação, e também o
porquê os precedentes do STF (“sanção política”) não são aplicáveis ao caso, sendo, no mínimo, leviana a alegação de que há omissão em relação a esses pontos, assim como o é a tentativa de reduzir o raciocínio decisório à ideia de que a conclusão de ausência de interesse processual deu-se somente pela falta de um “
prévio requerimento administrativo
”, eis que revela o total desprezo da parte embargante pelo judicioso trabalho cognitivo e expositivo feito no julgamento do mérito recursal; em segundo lugar, porque é flagrante que, a
pretexto de esclarecer uma inexistente situação de omissão, os embargos de declaração vêm a ser utilizados com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa, o que, com efeito, tão somente sobreleva o caráter meramente procrastinatório da interposição.

Não afasta a conclusão do
caráter procrastinatório destes embargos de declaração o genérico requerimento de pré-questionamento da matéria recursal, afinal, a efetivação dessa providência não decorre de mera
indicação desse ou daquele dispositivo legal para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Feitas essas considerações, di
ante da manifesta inexistência de hipótese a ensejar o manejo do recurso, e dado ao flagrante caráter protelatório da interposição, rejeito os embargos de declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020